Tribunal: TJES
Processo: 5004099-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004099-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2816

PROCESSO Nº 5004099-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - ES11546-A, ANGELA CAPISTRANO CAMARGO CABRAL - ES11547-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, em face de r. decisão (ID nº
1474322) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Anulatória
ajuizada por
LITTING ENGENHARIA LTDA – EPP,
deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário
oriundo da CDA nº 506/2020
, com fulcro no Art. 151, inc. V do CTN,
bem como suspender a
“
cobrança estampada no título oriundo do Cartório do 1º Ofício da 1º Zona de Vila Velha-ES, Protocolo 020906”
, no prazo de 02 (dois) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 1474319), a municipalidade recorrente alega que
“...
o cadastro do imóvel no nome da
Agravada se deu em 21/10/2010 (após o ajuizamento da Execução Fiscal nº.

035.09.000961-0) e inexiste registro no respectivo cadastro de nenhuma aquisição/alienação...”.

Argumenta que
“... o Contrato de Compra e Venda colacionado pela Requerente na Exordial NÃO tem o condão de comprovar a transferência da propriedade do imóvel que deu ensejo ao crédito tributário de IPTU cobrado na CDA nº. 506/2020...”
e destaca que
“a propriedade de bens imóveis apenas se transmite com o registro do título translativo no CRGI”.

Aponta que
“o caso vertente trata de posse com 'animus domini'”
, uma vez que, segundo informações da Secretaria Municipal de Finanças, o agravado realizou o parcelamento do débito tributário, em 14.11.2017.

Sustenta que é
“
no mínimo contraditório a Requerente/Agravada cadastrar imóvel no seu nome, celebrar parcelamento de crédito tributário de IPTU e alegar, em momento posterior, que o imóvel em questão nunca lhe pertenceu”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1486567, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 22 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, em face de r. decisão (ID nº
1474322) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Anulatória
ajuizada por
LITTING ENGENHARIA LTDA – EPP,
deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário
oriundo da CDA nº 506/2020
, com fulcro no Art. 151, inc. V do CTN,
bem como suspender a
“
cobrança estampada no título oriundo do Cartório do 1º Ofício da 1º Zona de Vila Velha-ES, Protocolo 020906”
, no prazo de 02 (dois) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 1474319), a municipalidade recorrente alega que
“...
o cadastro do imóvel no nome da
Agravada se deu em 21/10/2010 (após o ajuizamento da Execução Fiscal nº.

035.09.000961-0) e inexiste registro no respectivo cadastro de nenhuma aquisição/alienação...”.

Argumenta que
“... o Contrato de Compra e Venda colacionado pela Requerente na Exordial NÃO tem o condão de comprovar a transferência da propriedade do imóvel que deu ensejo ao crédito tributário de IPTU cobrado na CDA nº. 506/2020...”
e destaca que
“a propriedade de bens imóveis apenas se transmite com o registro do título translativo no CRGI”.

Aponta que
“o caso vertente trata de posse com 'animus domini'”
, uma vez que, segundo informações da Secretaria Municipal de Finanças, o agravado realizou o parcelamento do débito tributário, em 14.11.2017.

Sustenta que é
“
no mínimo contraditório a Requerente/Agravada cadastrar imóvel no seu nome, celebrar parcelamento de crédito tributário de IPTU e alegar, em momento posterior, que o imóvel em questão nunca lhe pertenceu”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1486567, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 1486567, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

A
agravad
a
ajuizou demanda na origem (processo nº
5005435-28.2021.8.08.0035
) relatando que
recebeu do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, boleto de cobrança no valor de R$3.020,45 (três mil e vinte reais e quarenta e cinco centavos),
oriundo da CDA nº 506/2020, com vencimento para o dia 08.06.2021.

N
arra que a referenciada CDA
é relativa à cobrança de IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2011, 2017 a 2021, de imóvel situado na Avenida Henrique Moscoso, nº 2.191, do loteamento Olaria.

Contudo,
a recorrida
afirma
que adquiriu do
Sr. José Floriano Ferreira e da Sra. Telma de Souza Carreiro Ferreira
, como parte do pagamento de um outro lote situado na Rua Coronel Sodré, conforme contrato de particular de 01.10.1996.

P
rossegue in
formando
que nunca registrou o imóvel em seu nome
e que em 1997, vendeu para o
Sr.
Salomão da Paz e a Sra. Maria de Fátima Almeida Batista.

E diante dos fatos narrados, requereu em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o pleito deferido pelo Juízo de Origem sob os seguintes argumentos:

[...]
Na hipótese dos autos, o imóvel objeto da exação foi vendido para pessoa estranha

à cobrança que ora se discute e, segundo consta de cópia da Matrícula no RGI, a empresa

LITTIG ENGENHARIA LTDA jamais constou como proprietária.

Consta mais, do extrato de débitos juntado, que a Municipalidade já efetuou

cobrança relativa ao mesmo cadastro imobiliário, no bojo da Execução Fiscal nº 035.09.000961-0,

contra pessoa diversa, qual seja, o Sr. José Floriano Ferreira (Id. 7341713), o que indica que a

Fazenda teve ciência de que a responsabilidade tributária pelo cadastro imobiliário não era, ou poderia não ser da empresa Autora.

Ora, o Município, consoante previsão do artigo 199, caput, do Código Tributário

Nacional, a fim de garantir a fiscalização dos tributos, detém meios para consultar dados e

informações cadastrais dos contribuintes, mediante convênios com terceiros. Na hipótese, antes

da confecção da CDA, tinha a autoridade fiscal municipal condições de averiguar a situação do

imóvel e os dados do sujeito passivo, todavia prosseguiu com a cobrança antes de qualquer

diligência.

E em casos como o dos autos, de rigor coadunar com o entendimento de que a

obrigação acessória de o contribuinte manter os seus dados atualizados perante o cadastro municipal, não exime "o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de
registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício (art. 142, do Código Tributário Nacional)." (TJPR - 2ª C. Cível - AC 1.318.436-2 Guaratuba - Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira - Decisão Monocrática - de 12/02/2015).

Assim, diante da ausência de elementos a indicar que a Autora possuía, à época dos lançamentos, a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel objeto da exação, forçoso reconhecer que deve ser suspenso o protesto em face da empresa enquanto se discute acerca da legitimidade para pagamento da dívida estampada na CDA nº 506/2020. Dessa forma, prima facie, reconheço a presença do requisito do fumus boni iuris.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), caso a suspensão das medidas administrativas de cobrança sejam deferidas apenas ao final da ação, se caracteriza pelo fato de a Empresa ser impossibilitada de conseguir crédito, empréstimos e financiamentos bancários, retirar certidões negativas, dentre outros, o que afetará o desempenho de suas atividades comerciais.

E conforme entendimento já manifestado pelo e. TJES, “É patente a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese vertente, porquanto é consabido que a existência de protesto de CDA em desfavor de pessoa jurídica, dentre outras vedações, impede-a, por exemplo, de obter financiamentos em algumas instituições financeiras e de participar de licitações (artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/1993).” (TJES, Agravo de Instrumento, 24159003334, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Julgamento: 12/05/2015, DJ-e: 22/05/2015).

Destaco que, indeferida a medida assecuratória à Requerente, e confirmando-se o direito alegado, terá a Empresa recolhido aos cofres da Municipalidade - ou caucionado o Juízo - com importância além da qual deveria, onerando-se desnecessária e demasiadamente, se consideradas as dificuldades na repetição daquele valor. Por outro lado, improcedente a demanda, o Município conservará seu direito de cobrança, não havendo risco de irreversibilidade.

A propósito, anoto que o deferimento da liminar não importa em adiantamento do juízo de mérito, a ser realizado no julgamento final da lide, após o contraditório. Cuida-se, na
hipótese, de medida de feição acautelatória, com vistas a garantir o resultado útil do processo.

Como cediço, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo de competência dos municípios, conforme estabelece o Art. 156, inc. I da Constituição Federal
1
, tendo como fato gerador, nos ditames do Art. 32 do CTN,
“
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Já o Art. 34 do CTN estabelece os contribuintes do referenciado imposto, quais sejam:
I)
o proprietário do imóvel;
II)
o titular do seu domínio útil e
III)
o possuidor a qualquer título. Confira-se:

CTN – Art. 34:

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Convém ainda ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.110.551/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos do Art. 534-C do CPC/1973, de relatoria do Min. Mauro Campbell, definiu que tanto o possuidor a qualquer título, quanto o aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

A Corte da Cidadania igualmente definiu que a autoridade administrativa pode optar por qualquer um dos contribuintes previstos no Art. 34 do CTN, visando facilitar o processo de arrecadação. Veja-se (grifei):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min.Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Compulsando a documentação que instrui os autos de origem, verifico de que de fato,
a
recorrid
a
n
unca foi proprietária do imóvel objeto da lide, conforme
cópia de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis colacionado no ID
nº
7319233.

Ademais, o contrato de promessa de compra e venda corroboram os argumentos lançados na exordial no sentido que o imóvel em questão foi alienado ao
Sr. Salomão da Paz Batista e da Sra. Maria de Fátima Almeida
, com anuência do
Sr. José Floriano Ferreira e da Sra. Telma de Souza Carreiro Ferreira
(cláusula primeira do contrato de promessa de compra e venda).

Ocorre que
, conforme documentos constantes no ID nº 1474329, o sócio-gerente da empresa recorrida constituiu a
Sra. Renata de Barros Santos
como sua procuradora, que por sua vez,
assinou termo de confissão de dívida e
celebrou acordo de parcelamento dos débitos tributários referentes ao imóvel objeto da controvérsia,
em
14.11.2017
. Ademais, no cadastro imobiliário do imóvel consta a recorrida como contribuinte desde 21.01.2010.

Nesse contexto, diferentemente da conclusão alcançada pelo Juízo de Origem, depreende-se que,
embora a recorrida
nunca tenha figurad
o
como proprietária,
restou configurada sua posse, bem como
o exercício de atos
inerentes a ela, como por exemplo, a assinatura do termo de confissão de dívida e celebração de parcelamento de débitos tributários
do imóvel descrito nos autos,

razão pela qual enquadra-se como contribuinte, conforme disposto no Art. 34 do CTN.

S
abe-se que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa
pela concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em demandas judiciais, conforme disposto no Art. 151, inc. V do CTN:

CTN – Art. 151:

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

C
ontudo, no caso em apreço
não vislumbro a probabilidade do direito,
apta a ensejar a suspensão pretendida na origem
,
tendo em vista que a empresa recorrida, a meu sentir, enquadra-se como
contribuinte por ser
possuidora do imóvel que recai a cobrança de IPTU.

Importante ainda consignar que não é possível identificar que a municipalidade já tenha efetuado a cobrança relativa ao mesmo cadastro imobiliário, no bojo da Execução Fiscal nº
0000961-22.2009.8.08.0035 (035.09.000961-0)
em desfavor do
Sr. Floriano Ferreira
, uma vez que não há menção ao referenciado número do cadastro imobiliário nos pronunciamentos judiciais daquele feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. decisão fustigada e indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado na origem.

É como voto.

1
.
CRFB – Art. 156, inc. I:
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. POSSUIDOR. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo de competência dos municípios, conforme estabelece o Art. 156, inc. I da Constituição Federal, tendo como fato gerador, nos ditames do Art. 32 do CTN,
“
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº
1.110.551/
SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos do Art. 534-C do CPC/1973, de relatoria do Min. Mauro Campbell, definiu que
tanto o possuidor a qualquer título, quanto o aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
A Corte da Cidadania igualmente definiu que a autoridade administrativa pode optar por qualquer um dos contribuintes previstos no Art. 34 do CTN, visando facilitar o processo de arrecadação.

3. No
caso em apreço
, diferentemente da conclusão alcançada pelo Juízo de Origem,
entende-se
que, embora a recorrida
nunca tenha figurad
o
como proprietária
do imóvel
,
restou configurada sua posse, bem como
o exercício de atos
inerentes a ela, como por exemplo, a assinatura do termo de confissão de dívida e celebração de parcelamento de débitos tributários
do imóvel descrito nos autos,
razão pela qual enquadra-se como contribuinte, conforme disposto no Art. 34 do CTN.

4.
A
exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa
pela concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em demandas judiciais, conforme disposto no Art. 151, inc. V do CTN,
no entanto,
não vislumbr
a-se
a probabilidade do direito,
apta a ensejar a suspensão pretendida na origem,
tendo em vista que a empresa recorrida, enquadra-se como
contribuinte por ser
possuidora do imóvel que recai a cobrança de IPTU.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.